Tribunal: TJES
Processo: 5006674-36.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/Importação
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006674-36.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

INTERESSADO: VL ELETROS LTDA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA. PROGRAMA REGULARIZE. TUTELA DE URGÊNCIA QUE REDUZ UNILATERALMENTE MULTA FISCAL E AUTORIZA ADESÃO FORA DOS TERMOS DO EDITAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão da Terceira Vara de Fazenda Pública Estadual da Comarca de Vitória, que, nos autos de ação anulatória de débito fiscal cumulada com obrigação de fazer e pedido de tutela de urgência proposta por VL Eletros Ltda., deferiu tutela liminar para: (I) reduzir a multa aplicada em auto de infração ao patamar de 100% do imposto; (II) determinar a inscrição do crédito tributário com o valor reduzido; e (III) viabilizar a adesão da autora ao Programa Regularize mesmo após o prazo editalício, caso o atraso decorresse de culpa exclusiva da Administração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em definir se é válida, em sede de tutela de urgência, a imposição ao ente público de redução unilateral de multa fiscal para fins de adesão a programa de transação tributária, à margem dos critérios objetivos fixados em edital regulador do Programa Regularize.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A concessão de tutela antecipada que modifica os critérios objetivos fixados no Edital PGE/ES 01/2025 viola os princípios da legalidade e da vinculação da Administração Pública ao edital, especialmente em programas de transação tributária.

A adesão à transação tributária exige renúncia expressa a questionamentos judiciais, confissão irretratável dos débitos e cumprimento de todas as condições previstas no edital, o que não foi observado no caso.

A decisão liminar que autoriza adesão ao programa em desconformidade com o edital e determina redução antecipada da multa desnatura a lógica da autocomposição fiscal, baseada em concessões mútuas.

A jurisprudência do TJES admite que o parcelamento do débito não implica, por si só, renúncia ao direito de questionar judicialmente a multa, mas tal entendimento não se aplica quando há expressa previsão de renúncia como condição de adesão à transação.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência que reduz multa fiscal e autoriza adesão a programa de transação tributária deve observar os critérios objetivos estabelecidos em edital específico, sob pena de violação ao princípio da legalidade administrativa.

A adesão à transação tributária exige o cumprimento integral das condições editalícias, incluindo a renúncia expressa a questionamentos judiciais sobre o crédito transacionado.

Não cabe ao Judiciário substituir, por decisão liminar, os critérios de elegibilidade fixados pela Administração em programa de autocomposição fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 389 a 395.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI n. 5008420-70.2024.8.08.0000, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 07-04-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5006674-36.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

AGRAVADO: VL ELETROS LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo
em face
da
respeitável decisão
id 67680674
(PJe de primeiro grau)
,
proferida
pelo ilustre Juiz de Direito da Terceira Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória – Comarca da Capital nos autos da “AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA” proposta contra ele por VL
Eletros Ltda
., que
deferiu a tutela de urgência para: “1. Reduzir a multa aplicada no Auto de Infração nº 5.173.576-6 ao patamar de 100% do valor do imposto, passando de R$ 86.019,89 para R$ 48.744,60; 2. Determinar ao Estado do Espírito Santo que promova a inscrição do crédito tributário em dívida ativa com o valor reduzido da multa, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas; 3. Viabilizar a adesão da autora ao Programa Regularize de forma tempestiva ao prazo editalício, garantindo-lhe o direito de incluir o débito no programa mesmo após o prazo final (14/04/2025), caso a inscrição em dívida ativa não ocorra em tempo hábil por culpa exclusiva da Administração”.

Nas razões do recurso (id 13444272
)
alegou o agravante, em síntese, que: 1) “a empresa agravada não pretende apenas reduzir a multa do Auto de Infração nº 5.173.576-6 ao patamar de 100% do valor do imposto. Pretende, ao fim e ao cabo, aderir ao Programa Regularize sem cumprir as condições previstas no Edital PGE/ES 01/2025”; 2) “Conforme previsto no item 6.2 do edital, a própria lei estabelece expressamente que a aplicação dos descontos não poderá implicar redução superior a 65% (sessenta e cinco por cento) do valor total dos créditos a serem transacionados, exceto nas hipóteses listadas, para os quais a aplicação dos descontos não poderá implicar redução superior a 70% (sessenta por cento)”; e 3) “a redução da multa para o patamar de 100% do imposto determinada liminarmente, beneficiando o contribuinte de forma antecipada e desvinculada dos critérios estabelecidos no Edital n.º 01/2025, desnatura a lógica do programa, cujo propósito é incentivar a autocomposição e a extinção consensual do litígio, mediante concessões recíprocas”

Requereu
provimento do recurso “com a integral reforma da decisão agravada, restabelecendo-se a estrita observância aos princípios da legalidade, da isonomia, da separação dos poderes e da segurança jurídica, que regem o sistema tributário nacional.”
.

O recurso deve ser provido.

Já foi assentado por este colendo Tribunal de Justiça que “O parcelamento do débito tributário não implica, por si só, renúncia ao direito de discutir judicialmente a legalidade da multa, pois a renúncia deve ser expressa, nos termos da legislação aplicável” (agravo de instrumento n. 5008420-70.2024.8.08.0000, Quarta Câmara Cível, Relator Desembargador Robson Luiz Albanez, data: 07-04-2025).

No caso, contudo,
é requisito para adesão à transação tributária a renúncia a questionamentos feitos judicialmente,
assim como a
renúncia ou desistência de ações judiciais que tenham por objeto dívidas incluídas na transação.

Por sinal, foi s
alientado
nas razões recursais “Para melhor compreensão do presente caso, torna-se imprescindível destacar algumas das condições sine qua non estabelecidas no Edital PGE/ES 01/2025 para a efetiva adesão à transação tributária: (1) manifestação expressa de concordância do contribuinte aos termos e às condições para celebração da transação (item 5.2); (2) confissão irrevogável e irretratável dos débitos abrangidos na transação (item 5.3); (3)
renunciar/desistir de quaisquer questionamentos feitos administrativamente ou judicialmente (itens 8.1.6 e 8.1.7); (4) não ingressar com ações judiciais, individuais ou coletivas, que tenham por objeto as dívidas incluídas na transação, uma vez que o aceite implica confissão irrevogável e irretratável dos débitos abrangidos pela transação, nos termos dos artigos 389 a 395 do CPC
; (5) a manifestação de interesse na transação e o mero requerimento eletrônico, assim como a adesão à transação, por si sós, e sem o pagamento da entrada, não suspendem a exigibilidade dos débitos por eles abrangidos nem o andamento das respectivas execuções fiscais (9.1)”. Meu, o destaque em negrito.

Posto isso,
dou
provimento

para reformar a respeitável decisão recorrida
de modo a denegar o pedido de tutela de urgência formulado pela autora/agravada.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do eminente Relator.

Voto com o relator